Tribunal: TJMT
Processo: 1020947-38.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020947-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RUITER BORGES DOS SANTOS - CPF: 935.973.391-15 (RECORRIDO), LEIDIANE GOMES DE SOUZA - CPF: 023.239.061-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX PARA CONTA DIVERSA. RETENÇÃO DE VALOR PELO BANCO DESTINADO À QUITAÇÃO DE DÉBITO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento
a
Recurso Inominado, mantendo sentença de procedência parcial em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais. O autor da ação efetuou transferência via PIX no valor de R$ 10.721,00 para destinatária equivocada, cliente da cooperativa agravante, que reteve indevidamente o valor para abater débito preexistente da correntista. Diante da negativa de estorno, mesmo após anuência da beneficiária para devolução, o autor ajuizou demanda visando à restituição do valor e à compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático com base em entendimento consolidado em face de alegação de cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a retenção, pela instituição financeira, de valor transferido por engano para quitar débito de cliente configura falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático, com fulcro no art. 932, IV e V, do CPC, é legítimo quando baseado em entendimento consolidado do STJ, STF ou do próprio tribunal, não configurando cerceamento de defesa, mas expressão dos princípios da celeridade e segurança jurídica.

A relação entre a parte autora e a instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

A falha da instituição financeira reside na apropriação de quantia que sabidamente não lhe pertencia, mesmo após ciência do erro e manifestação da beneficiária da transferência em devolver o valor, evidenciando desrespeito à boa-fé objetiva (CC, art. 422) e prática de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

A ausência de utilização de mecanismos oficiais como o Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB nº 147/2021, reforça a omissão da instituição e a caracterização da falha no serviço.

O dano material corresponde ao valor indevidamente apropriado, sendo devida sua restituição. O dano moral também se configura diante da frustração, angústia e necessidade de acionar o Judiciário para recuperação de quantia não pertencente à instituição, sendo o valor fixado em R$ 2.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O recurso revela-se manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como a condenação da parte agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios majorados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a decisão monocrática proferida com base em entendimento jurisprudencial consolidado, não configurando cerceamento de defesa.

A retenção de valor transferido por engano, por instituição financeira, para abater débito de terceiro, configura falha na prestação do serviço, enseja restituição do montante e indenização por danos morais.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva do consumidor quando há omissão ou apropriação indevida do fornecedor.

O enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, também fundamenta o dever de restituição de valores indevidamente apropriados pela instituição financeira.

A recusa em utilizar os mecanismos legais de devolução de valores equivocados, como o MED, reforça a ilicitude da conduta da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, IV e V, e 1.021, § 4º; CF/1988, art. 5º, XXXV; CC,
arts
. 422 e 884; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; Lei 9.099/95, art. 55; Resolução BCB nº 147/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1035993-04.2023.8.11.0001, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 27.09.2024; TJMT, N.U 1070756-65.2022.8.11.0001, rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 06.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, em face da decisão monocrática (ID 280409896) que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado por ela aviado (ID 273420992), mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau (ID 273420984).

A demanda originária, Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, foi ajuizada por RUITER BORGES DOS SANTOS,
ora Agravado
, em razão de uma transferência bancária via PIX, no valor de R$ 10.721,00 (dez mil, setecentos e vinte e um reais), realizada em 15 de fevereiro de 2023, de forma equivocada, para a conta corrente de titularidade de Sheila Eduarda
Leviski
, cliente da cooperativa Recorrente.

Narra o autor, em sua petição inicial (ID 273420958), que, ao perceber o equívoco, contatou imediatamente a beneficiária, a qual se prontificou a devolver a quantia. Contudo, o valor foi integralmente retido pela instituição financeira Agravante para amortizar um saldo devedor preexistente na conta da Sra. Sheila. Apesar das tentativas de solução administrativa, inclusive com o comparecimento do autor e da beneficiária à agência, a cooperativa negou-se a proceder ao estorno.

O juízo
a quo
, em sentença proferida pela eminente Juíza de Direito
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro (ID 273420984), julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a SICREDI à restituição do valor de R$ 10.721,00, a título de dano material, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Foram opostos Embargos de Declaração pela cooperativa (ID 273420986), os quais foram devidamente rejeitados (ID 273420990).

Inconformada, a SICREDI interpôs Recurso Inominado (ID 273420992), reiterando as teses de culpa exclusiva do consumidor, ausência de ato ilícito, exercício
regular de direito, inexistência de danos e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Em decisão monocrática datada de 11 de abril de 2025 (ID 280409896), o ilustre Juiz Relator Eduardo Calmon de Almeida Cezar negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a conduta da instituição financeira configurou falha na prestação do serviço e enriquecimento ilícito, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Sobreveio, então, o presente Agravo Interno (ID 285799377), no qual a Agravante se insurge contra o julgamento monocrático, arguindo, em preliminar, cerceamento de defesa por inadequação da via eleita, sustentando que a matéria não seria pacificada e demandaria apreciação colegiada. No mérito, repisa os argumentos de ausência de responsabilidade, alegando que a apropriação do valor se deu para quitar débito preexistente da correntista, o que inviabilizaria o estorno, e que não há falha a ser-lhe imputada.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 291366868), pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.
Passo ao voto
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. DA FUNDAMENTAÇÃO

I.I. Da Admissibilidade do Agravo Interno e da Pertinência do Julgamento Monocrático

De início, afasto a preliminar de inadequação da via monocrática e de cerceamento de defesa arguida pela Agravante.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, incisos IV e V, confere ao relator o poder-dever de, monocraticamente, negar ou dar provimento
a
recurso quando a matéria versar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, em súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, ou ainda, quando a decisão recorrida ou o recurso for manifestamente contrário a tais entendimentos. Trata-se de medida que prestigia os princípios da celeridade processual, da isonomia e da
segurança jurídica, evitando a sobrecarga dos órgãos colegiados com questões já pacificadas.

No caso em apreço, a decisão monocrática vergastada (ID 280409896) encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento consolidado não apenas nesta Turma Recursal, mas em todo o sistema dos Juizados Especiais e na jurisprudência pátria, no que concerne à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia sobre a retenção de valores transferidos por equívoco via PIX e a aplicação dos deveres de boa-fé e cooperação não representa matéria nova ou controvertida a ponto de exigir, de forma imperativa, o pronunciamento do colegiado. Ao contrário, a solução adotada pelo nobre Relator reflete a aplicação de teses jurídicas sedimentadas, notadamente a vedação ao enriquecimento sem causa e o reconhecimento da falha do fornecedor que, dispondo de meios técnicos para mitigar o dano ao consumidor, opta pela inércia ou, pior, pela apropriação de valores que sabidamente não lhe pertencem.

Portanto, o julgamento monocrático não configurou cerceamento de defesa, mas sim a eficiente aplicação do direito ao caso concreto, em estrita observância às normas processuais vigentes. A interposição do presente agravo, ao não trazer qualquer argumento novo capaz de infirmar a robusta fundamentação da decisão agravada, revela mero inconformismo, o que não justifica a reforma do julgado.

I.II. Da Análise do Mérito Recursal: A Irretocável Manutenção da Sentença de Primeiro Grau

Superada a questão preliminar, adentro o mérito do agravo e, desde logo, adianto que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida, por seus próprios e escorreitos fundamentos.

a) Da Responsabilidade Civil da Instituição Financeira e da Inocorrência de Culpa Exclusiva do Consumidor

A Agravante insiste na tese de que a responsabilidade pelo evento danoso recai exclusivamente sobre o Agravado, que cometeu o erro na digitação da chave PIX. Tal argumento, contudo, é falacioso e não se sustenta. Embora o equívoco inicial tenha partido do consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira exsurge de sua conduta subsequente: a apropriação indébita do valor e a recusa em cooperar para a solução do problema, mesmo ciente de toda a situação fática.

A relação jurídica em tela é, inequivocamente, de consumo. A alegação de que a natureza de cooperativa afastaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor é tese há muito superada pela jurisprudência, consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que é clara ao dispor: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". A prestação de serviços bancários, como a manutenção de conta corrente e a operacionalização de transferências, insere-se no conceito de serviço remunerado no mercado de consumo, atraindo todo o microssistema protetivo consumerista.

Nesse diapasão, a responsabilidade da Agravante é objetiva e fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento, conforme o artigo 14 do CDC. A falha na prestação do serviço não reside no erro do consumidor, mas na quebra do dever de segurança e na violação flagrante da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) por parte da cooperativa. Ao tomar conhecimento do depósito equivocado – fato comunicado prontamente pelo Agravado e corroborado pela própria beneficiária, Sra. Sheila Eduarda
Leviski
, que se dispôs a devolver o numerário –, a instituição financeira tinha o dever de adotar as providências para o restabelecimento do
status quo ante
.

Contudo, em vez de agir com a lealdade e a cooperação que se espera de um fornecedor, a Agravante optou por se beneficiar da situação, utilizando o valor que não lhe pertencia para liquidar um débito de sua cliente. Tal conduta configura não apenas falha grave no serviço, mas também um ato de enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil. O crédito que a cooperativa possuía contra sua associada deveria ser perseguido pelas vias ordinárias, e não por meio da apropriação fortuita e ilegítima de patrimônio de terceiro.

Neste ponto, invoco precedente desta própria Turma Recursal, cujos contornos fáticos são suficientemente semelhantes aos ora examinados:

“
Ainda que não se reconheça, no presente caso, a ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, há que se ponderar a aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, insculpido no artigo 884 do Código Civil. Tal princípio impõe que ninguém pode se beneficiar indevidamente em detrimento de outrem, especialmente em situações em que um equívoco por parte da consumidora resultou na transferência de valores para uma conta de terceiro. Dessa forma, não seria lícito à instituição financeira apropriar-se dos valores erroneamente transferidos pela Recorrente, utilizando-os para a quitação de débitos de titular de conta com saldo negativo. Em casos como o presente, a restituição dos valores indevidamente apropriados se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado pela ordem
jurídica
.
”

(N.U 1035993-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

Ademais, como bem apontado na decisão monocrática, a Agravante ignorou a existência de mecanismos próprios para a resolução de tais imbróglios, como o Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB n.º 147/2021. A inércia em acionar tais ferramentas, que visam justamente proteger os usuários do sistema de pagamentos instantâneos, solidifica a sua responsabilidade pelo dano causado.

b) Da Configuração dos Danos Materiais e Morais

A condenação à restituição do valor de
R$ 10.721,00
, a título de dano material, é medida de rigor e de justiça, pois visa, simplesmente, recompor o patrimônio do Agravado, que foi indevidamente desfalcado pela conduta da Agravante. Manter a apropriação do valor seria chancelar o enriquecimento ilícito.

No que tange ao dano moral, a situação vivenciada pelo Agravado ultrapassa, em muito, o mero dissabor. A angústia de ver uma quantia significativa de seu patrimônio transferida por engano, a frustração de obter a concordância da beneficiária para a devolução e, ainda assim, deparar-se com a intransigência e a apropriação indevida por
parte de uma robusta instituição financeira, sendo obrigado a socorrer-se do Poder Judiciário para reaver o que é seu por direito, configura abalo psíquico e ofensa à dignidade que merecem reparação.

A conduta da Agravante demonstrou um profundo descaso com o consumidor, tratando o patrimônio alheio como se seu fosse, o que gera um sentimento de impotência e viola a confiança depositada no sistema financeiro. O dano, em casos tais, é
in
re

ipsa
, decorrendo do próprio ato ilícito.

A esse respeito, invoco o seguinte precedente, que se ajusta com exatidão ao presente caso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS – TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO- COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO - INÉRCIA DO BANCO – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por transações lançadas sem autorização do correntista. Sumula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

(
N.U 1070756-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

O
quantum
indenizatório, fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
pelo juízo sentenciante e mantido pela decisão monocrática, mostra-se absolutamente razoável e proporcional. O valor atende à dupla finalidade da indenização – compensar a vítima pelo
abalo sofrido e desestimular o ofensor a reiterar a conduta lesiva –, sem implicar enriquecimento sem causa para o Agravado.

II. DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
conheço
do Agravo Interno interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 280409896, que, por sua vez, manteve a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Considerando que o presente agravo interno revela-se manifestamente improcedente, com argumentos já integralmente enfrentados e rejeitados em decisão monocrática devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada, deixo desde já consignado que, caso o presente voto seja acompanhado à unanimidade, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, a ser fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, como forma de coibir a interposição de recursos manifestamente infundados e protelatórios
.

Condeno a parte Agravante, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro para 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025